Tribunal: TJMT
Processo: 1000605-76.2021.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000605-76.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAUDIR PERETTI - CPF: 251.112.309-63 (APELADO), ARTHUR OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 031.032.651-66 (ADVOGADO), LEONARDO MEDEIROS TELES - CPF: 979.340.111-72 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA – ÁREA FRACIONADA DESCRITA EM APÓLICE – PREJUIZO EM LOTE INDIVIDUAL – COBERTURA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Firmado seguro agrícola em área fracionada expressamente descrita na apólice, mostra-se devida a cobertura individual de suas frações.

Comprovado através de perícia técnica que A fração de área teve sua produtividade abaixo da garantida em apólice, a seguradora deverá suportar o valor indenizatório estabelecido para a cobertura individual.
Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000605-76.2021.8.11.0044

APELANTE:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO:
LAUDIR PERETTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, p
elo qual objetiva a reforma da sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga,
Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti
, que nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido postulado em ação de cobrança, e condenou a ora apelante ao pagamento de garantia indenizatória de seguro agrícola no valor de R$67.491,29 (sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e um reais, vinte e nove centavos), acrescidos de juros e correção monetária (Id 110621574), bem como, a suportar custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id 110621579).

Em suas razões recursais, a apelante alega a ausência de prejuízo total na colheita do apelado, ao argumento de que a média da produtividade auferida nos talhões segurados foi superior à produtividade garantida, não sendo devida nenhuma indenização.

Invoca ainda as condições gerais do contrato de seguro, para afirmar o pleno conhecimento do apelado acerca das cláusulas contratuais, bem como o seu dever de saber diante da relativização da vulnerabilidade, e ressalta que em caso de manutenção da sentença, sejam obedecidos os limites de responsabilidade da seguradora.

Diante desses argumentos, p
ostula o acolhimento e o provimento recursal para reformar a sentença de primeiro grau, de modo a julgar improcedente a ação de cobrança, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais
(Id 110621583).

De outro lado, o apelado LAUDIR PERETTI
pugnou pelo desprovimento recursal e a manutenção integral da sentença recorrida, conforme teor das contrarrazões (Id 110621589).

Certificado a tempestividade recursal (Id 110621586), a inexistência de prevenção (Id 110878526) e o preparo (Id 110879008).

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por finalidade reformar sentença proferida nos autos de ação de cobrança julgada procedente pelo juízo
a quo
e condenou
a apelante ao pagamento de garantia indenizatória de seguro agrícola no valor de R$67.491,29 (sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e um reais, vinte e nove centavos), acrescidos de juros e correção monetária (Id 110621574), bem como, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id 110621579).

Em suas razões recursais a apelante afirma que o seguro foi contratado na modalidade produtividade cujo objetivo é assegurar a perda de receita do agricultor, por hectare cultivado.

Alega que no presente caso, inexistem razões para a indenização do seguro agrícola, pois dos 06 (seis) talhões (lotes) que foram segurados, apenas 01 (um) teve colheita inferior à garantia. Sustenta que o apelado possuía pleno conhecimento das cláusulas contratuais e que a vistoria realizada (sem oposição do apelado) concluiu a inocorrência de prejuízo total, pois em 05 (cinco) talhões (lotes) a produção foi superior à garantia.

Assevera a apelante que só houve a negativa ao pagamento do seguro porque a seguradora obedeceu ao contrato
“especialmente o fato de que a produtividade auferida foi superior que a produtividade garantida de fato”
.

Apresenta ainda considerações acerca da relativização da vulnerabilidade, do dever de saber do segurado, e acrescenta que em caso de infrutífera a oposição recursal, a indenização deverá se ater aos limites convencionados, conforme a apólice do seguro, as coberturas contratadas e os limites máximos de indenização (Id 110621583).

Em lado oposto, por ocasião das contrarrazões, o apelado refutou de maneira pormenorizada todos os apontamentos apresentados no recurso apelatório, com destaque para as alegações da não compensação do talhão improdutivo baseado na produtividade total. Teceu considerações aos apontamentos do apelante inerentes ao limite indenizatório e sobre o dever de saber do segurado. Por fim, requereu seja desprovido o recurso apelatório, de modo a permanecer integralmente a sentença recorrida (Id 110621589).

Como se vê, a demanda envolve cobertura de seguro sobre produção agrícola, tendo o ato sentencial reconhecido o dever de indenizar da seguradora.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de seguro agrícola denominado “Agro Safra Multirriscos Produtividade”, tendo por objeto salvaguardar a produção agrícola (soja) a ser cultivada na propriedade rural do apelado, mediante a cobertura de uma série de eventos, envolvendo área de 343 hectares dividida em 06 (seis) talhões (porções de terrenos) com distintas dimensões, onde a produção esperada para todas as áreas seria de 3.460,00 kg por hectare plantando, convencionado que em cada área segurada, a produção garantida seria de 2.941,00 kg por hectare.

Infere-se, por sua vez, que a perícia técnica realizada pelo apelante (Id 110621975) constatou que em um dos talhões (item no 04) ocorreu desenvolvimento incompleto proveniente de intempéries climáticas, apresentando o resultado de 1.702,22 kg por hectare, abaixo da produtividade garantida para cada gleba (2.941,00kg por hectare).

O resultado da perícia não recebeu nenhuma oposição das partes, razão pela qual se tornou fato incontroverso nos autos, dispensando elucubrações correspondentes ao tema.

Todavia, a baixa produtividade no talhão (item no 04), muito aquém daquela garantida, produziu efeito motivador ao apelado para a cobrança de cobertura indenizatória, tendo como resposta negativa de pagamento e o inconformismo da apelante, residindo aqui o ponto nuclear da oposição recursal.

A apelante sustenta sua lídima posição de negar o pagamento do seguro, ao argumento de que o apelado não teve prejuízos, eis que dos 06 (seis) talhões segurados, a produção foi superior à garantida em 05 (cinco) talhões.

Lado outro, o apelado pugna pela manutenção da sentença, de modo a prevalecer que o seguro agrícola deva compreender talhões individualmente, sendo legítimo o dever de ser indenizado em relação ao talhão de produção abaixo da garantida.

Os elementos para aferir de que lado reside o melhor direito, estão presentes nos próprios autos, pois, o contrato firmado entre as partes gerou a apólice de seguro sob no. 0100000024124, onde reúne
o conjunto de cláusulas contratuais que estabelecem as obrigações e os direitos do Segurado e do Segurador.

Na referida apólice consta que as proteções contratadas indicaram a área total segurada (343 hectares), dividida em 06 (seis) talhões, e identificadas na apólice como “item”, a saber:

Item 1 = 50 hectares; Item 2 = 110 hectares;

Item 3 = 70 hectares; Item 4 = 65 hectares;

Item 5 = 30 hectares; Item 6 = 18 hectares.

Consta ainda que a cobertura do seguro agrícola está contratada na forma de “Seguro Multirrisco”, modalidade que oportuniza ao segurado várias opções de proteção, dentre elas, a cobertura por talhão, sendo imprescindível para esse formato que cada talhão possua divisões físicas, podendo ser emitida uma única apólice, contudo, sendo a regulação (apuração dos prejuízos) efetuada por talhões de maneira individual.

O critério de cobertura individualizado por talhão é modalidade reconhecida pela própria apelante, pois, ao requerer a observância dos limites da apólice contratada, averbou expressamente em seu recurso apelatório a seguinte informação

“(...) o contrato de seguros pactuados entre as partes estipula coberturas e capitais segurados (documento anexo aos autos), sendo que o importe MAXIMO de indenização securitária para o evento narrado pelo apelado está
limitado em cada apólice para
cada

talhão
segurado
, conforme demonstra a tela colacionada (...)”

O tema foi muito bem apreciado pelo juízo
a quo
, consoante fundamentos consignados na sentença recorrida:

“(...) A tese trazida em contestação pela requerida não merece guarida, uma vez que embora conste na apólice de seguro o valor global indenizável, esta previu uma divisão da propriedade de 343 hectares em 6 itens/lotes/talhões, seguradas de forma individual, que correspondem aos seus respectivos riscos, com áreas, prêmios e limites máximos indenizáveis (LMI) próprios.

Nesse sentido, tem-se que, de fato, foram contratados 6 riscos diferentes para 6 plantações respectivas, conforme se depreende dos próprios termos utilizados na apólice. De igual modo, não há qualquer cláusula no instrumento que indique uma interdependência entre as referidas áreas da propriedade para o caso de indenização.

Do contrário, a aplicação do entendimento de que os prejuízos na produção agrícola só poderiam ser aferidos em relação à totalidade da área segurada acabaria por tornar inócua a subdivisão da propriedade realizada pelas próprias partes no momento da contratação.

Isso porque, da interpretação sistêmica da apólice contratada, conclui-se que
cada área plantada pelo autor era objeto de um seguro específico, próprio, na medida em que se estipulou para cada área o pagamento pelo segurado de um prêmio específico
. A ideia que todos esses documentos transmitem, não talvez para um versado em seguros agrícolas, mas para um agricultor comum, é a de que o seguro abrangia cada área individualizada, assegurava a produção em cada uma das seis áreas, e uma concepção justificável porque coerente com a ideia comum de seguro e de prêmio: se o prêmio corresponde à contraprestação pelo risco assumido pela seguradora e se a cada área plantada corresponde um prêmio, então tudo indica que cada área plantada se encontra individualmente segurada (...)”
(grifos nossos)

De fato, não é crível a negativa de indenização em apólice de seguro que estampa em seu conteúdo a área global dividida em talhões, sendo estes segurados de forma individual, correspondentes aos seus respectivos riscos, com áreas, prêmios e limites máximos indenizáveis próprios.

Elementar que as balizas e parâmetros que regem o negócio firmado entre as partes, devem estar expressamente especificados no contrato de seguro, conforme preceitua o art. 760 do Código Civil:

“A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.”

Das condições contratuais da apólice de seguro celebrada entre as partes (Id 110621974), está averbado na cláusula 23a, do capítulo que dispõe sobre a apuração dos prejuízos indenizáveis, o seguinte teor:

“23.10. Um sinistro será considerado indenizável se decorrente de riscos cobertos por este seguro e quando a produtividade obtida, definida em laudo de inspeção de danos (elaborado por perito da Seguradora), for inferior a produtividade garantida.”

Extrai-se ainda das condições contratuais, no campo de ‘COBERTURA BÁSICA - CONDIÇÕES ESPECIAIS’, cláusula 5a, que ao dispor sobre a apuração dos prejuízos indenizáveis, estabelece em seu item 5.2 o seguinte critério:

“5.2. Em qualquer hipótese, conforme mencionado na cláusula 23a das condições gerais:

a)
um sinistro será considerado indenizável
se decorrente de riscos cobertos por este seguro e quando a produtividade obtida, definida em laudo de inspeção de danos (elaborado por perito da Seguradora),
for inferior a produtividade garantida
;

b) a apuração da produtividade obtida será baseada na
média da produtividade
do

talhão

sinistrado
.”

Descriminado na apólice a identificação da divisão física dos talhões segurados, corroborado pelo resultado da perícia técnica (elaborada pelo apelante) que atestou a produtividade do talhão no. 04 abaixo daquela garantida, não há que se falar de irregularidade na apuração dos prejuízos por cada talhão, de maneira individualizada.

A contratação do seguro e a negativa quanto ao pagamento da indenização são fatos incontroversos nos autos. Apelante e apelado nada se insurgiram contra as cláusulas contratuais, postulando ambas as partes, a sua escorreita aplicação.

Convencionado no contrato de seguro as cláusulas disciplinadoras do risco, estabelece-se o dever jurídico contratual do segurador, restringindo a obrigação de pagar ao segurado, os riscos e valores previstos nas condições contratuais.

Nesse contexto, os fatos narrados são suficientes para compelir a seguradora ao cumprimento da obrigação contratual de satisfazer a cobertura, não podendo se eximir da responsabilidade.

Logo, constatada a produtividade individual de determinado talhão, abaixo daquela garantida, em razão de intempéries climáticas, bem como sendo constatado a existência de cláusula de seguro específica para tal situação, mostra-se devido o pagamento do valor indenizatório previsto no contrato.

Nesse sentido, entendimento jurisprudencial deste egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA – PREJUÍZO DA SAFRA – CHUVAS EXCESSIVAS – COBERTURA DO RISCO PREVISTA CONTRATUALMENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A seguradora deve responder pela frustração da safra segurada na proporção da quebra da produtividade estimada no contrato de seguro, quando a intempérie que deu causa à perda parcial da lavoura (chuva excessiva) está entre os riscos cobertos contratualmente.”
(N.U 0004502-21.2015.8.11.0051, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 13/12/2017)

Na mesma direção:

“Constatada a perda da produção agrícola em razão de chuvas excessivas, bem como a existência de cláusula de seguro específica para tal situação, mostra-se devido o pagamento do valor indenizatório previsto no contrato.”
(0003774-29.2014.8.11.0046, TJMT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, REL. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 30/03/2021)

Por derradeiro, quanto ao valor da indenização reconhecido em sentença, verifico que o cálculo apurado decorre exclusivamente das condições contratuais firmadas entre as partes.

A apólice de seguro contratada indica produção esperada de 3.460,00kg por hectare, e, com nível de cobertura em 85%, a produção garantida foi fixada em 2.941kg por hectare.

Ocorre que o próprio apelado promoveu ajustes diante de divergência entre o pacote tecnológico e o maquinário contratado. Aplicou fator de conversão e reduziu a produção esperada de 3.460,00kg por hectare para 3.028,58 por hectare. Considerou então o nível contratual de 85% para cobertura e reajustou a produção garantida para 2.567,49kg por hectare, que corresponde a 42,79 sacas de 60 quilos por hectare.

Em seguida, o apelado apenas efetuou cálculo aritmético entre a produção efetiva do talhão no. 04, (1.702,22 kg por hectare, correspondente a 28,37 sacas de 60 kg), e a produção garantida/reajustada, 2.567,49 por hectare, correspondente a 42,79 sacas de 60 kg.

Entre a produção colhida (28,37 sacas) e a produção garantida (42,79), encontrou a diferença de 14,42 sacas por hectare, que multiplicado pela dimensão da área do talhão no. 04 (65 hectares), resultou na ausência de 937,30 sacas, multiplicadas estas pelo valor de R$72,00 (setenta e dois reais), referente a cotação da saca de 60kg de soja no momento da assinatura da apólice, resulta no valor indenizatório de R$67.485,60 (sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos).

Constata-se assim que o
quantum
indenizatório não ultrapassou os limites da responsabilidade contratual da apelante previsto na apólice do seguro, subsistindo apenas ínfima diferença de cinco reais e centavos no valor atribuído pelo apelado, devendo ser considerado apenas erro material.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparo, pois, comprovado nos autos que em determinado talhão (item 04) a produtividade agrícola resultou abaixo daquela segurada, situação abrangida pela cobertura contratual, sendo inequívoco o dever da apelante em indenizar o apelado pelo prejuízo suportado.

Nesse sentido, segue julgado absolutamente análogo de lavra do e. Tribunal paranaense:

“AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SEGURO AGRÍCOLA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA SEGURADORA. LAVOURA DIVIDIDA EM NOVE ÁREAS NA APÓLICE DO SEGURO. COLHEITA PRÉVIA DE ALGUNS “TALHÕES” QUE É INCONTROVERSA. EM RELAÇÃO AOS DEMAIS ITENS, DISCUSSÃO QUANTO À PRODUTIVIDADE TER SIDO PARCIAL. SEGURADORA QUE NÃO COMPROVA O APROVEITAMENTO DE PARTE DA COLHEITA. ÔNUS QUE LHE COMPETIA. SEGURADO QUE, POR OUTRO LADO, DEMONSTROU QUE NÃO HOUVE APROVEITAMENTO ALGUM. DEVIDO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INTEGRAL PELOS TALHÕES SINISTRADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE PONTO.
DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. AUTOR QUE NÃO DEMONSTROU NENHUM ABALO OU AFLIÇÃO PSICOLÓGICOS OU EMOCIONAIS, NEM PREOCUPAÇÃO QUE SUPERE O MERO DISSABOR. DANOS EXCLUSIVAMENTE MATERIAIS. MERO ABORRECIMENTO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVER DE REPARAR INEXISTENTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJ-PR – APL: 00004151320178160051 PR 0000415-13.2017.8.16.0051 (Acórdão), Relator: Desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 27/06/2019, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2019)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, mantendo-se incólume a sentença.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022